Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710717-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABMAEL NAKAMURA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 188712400), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravante por ABMAEL NAKAMURA ARAUJO, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, determinando à instituição financeira agravante que, até segunda ordem, se abstenha de cobrar do agravado qualquer das operações contestadas, tampouco inclua o nome deste em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa na hipótese de descumprimento. Alega o banco agravante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravado, por falta de prova inequívoca passível de revelar a probabilidade do direito tutelado em Juízo. Assevera que “(...) em uma análise realizada pela área operacional do banco foi identificado que as movimentações financeiras foram realizadas com cartão presente, com validação do chip e senha pessoal do cartão, sem relato da perda ou roubo do cartão.” Destaca que “(...) eventual ação de criminosos foi viabilizada pelo descuido do Agravado em relação aos seus dados bancários, uma vez que na petição inicial ele alegou que utilizou um cartão de crédito supostamente bloqueado, para promover uma compra.” E conclui que “[r]esta evidente que o Agravado foi negligente na operação do bloqueio de um cartão de crédito que havia sido extraviado ao não cumprir os procedimentos necessário para concluir o bloqueio do cartão, permitindo a suposta ação criminosa.” Defende que “[a] instituição financeira não pode ser automaticamente responsabilizada pela negligência do cliente, sobretudo porque não há prova mínima de intervenção, ativa ou omissiva, que tenha concorrido para o resultado.” Ressalta que “(...) o serviço prestado não foi defeituoso, devendo ser atribuída ao Agravado e a terceiros a culpa pelos danos experimentados, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.” Colaciona jurisprudência alinhada com a tese sustentada. Afirma haver risco de dano irreparável caso mantida a decisão recorrida e busca a suspensão de seus efeitos, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que “(...) seja reformada a r. decisão que deferiu o pedido de suspensão das cobranças do Agravado.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 57029253), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar, desde já, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e arts. 186 e 187 do Código Civil (CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo(s) consumidor(es), cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Especificamente na hipótese de culpa exclusiva do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. No presente caso, verifica-se que o agravado alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, culminando em compras suspeitas debitadas em seu cartão de crédito em valores exorbitantes e na utilização de limites especiais concedidos pelo banco recorrente, com transferência de valor. Em tais circunstâncias, a jurisprudência vem entendendo que há falha na prestação de serviços bancários, que consubstancia fortuito interno, por existir dados do correntista disponíveis a fraudadores, e, ainda, pelo fato de a instituição financeira ter viabilizado, sem controle, a realização de operações de crédito e/ou débito suspeitas, fora dos padrões normais de utilização dos serviços pelo correntista. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA 1. Previamente, os fraudadores obtêm informações a respeito do cliente que, com padrão elevado de gastos e idade avançada, compõe o perfil da vítima ideal. 1.1. A dinâmica do "golpe do motoboy" tem início com a ligação para o cliente, passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao correntista a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se o cliente as reconhece. 1.2. Surpreendido com a informação, o cliente é orientado a entrar em contato com o número da central de atendimento do Banco, constante no verso do seu cartão, para bloquear as operações financeiras desconhecidas. 1.3. No entanto, previamente, os fraudadores já haviam procedido a interceptação da linha telefônica do correntista, de forma que ao realizar a ligação para o número da central de atendimento do Banco, a ligação é direcionada para uma falsa central. 1.4. Acreditando estar em contato com a instituição financeira, o cliente digita a sua senha, que é captada pelo meliante e, logo após é induzido a entregar o plástico inutilizado, porém com o chip intacto, a um suposto funcionário do Banco (motoboy) que recolherá o cartão para averiguação. Esse contexto fático, de aparente veracidade, proporciona a concretização do desfalque. 2. A responsabilidade se afigura como objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, motivo pelo qual não pode ser transferida ao consumidor. 3. Malgrado os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes, no caso em concreto não se mostraram suficientes para detectar as operações destoantes do perfil de gastos, passíveis de fácil identificação, diante dos 21 anos de serviços prestados ao correntista. 4. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado na forma simples, tal como lançado na r. sentença. 5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1340930, 07211728420208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXTRAVIO EM VÁRIAS CONTAS. FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitado na sede das contrarrazões pela autora, pois ainda que o Recorrente não tenha citado pontos específicos, depreende-se ter apresentado impugnação aos fundamentos, onde até mesmo cita os cartões e os valores que foram fraudados. Preliminar rejeitada. 2. A parte autora foi vítima do chamado "golpe do motoboy", no qual o estelionatário convence a vítima a entregar o cartão a um suposto preposto do Banco, utilizando-se do contato de telefone da instituição bancária para obter vantagem ilícita. 3. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 4. Os fraudadores utilizaram o número do próprio banco para realizar o golpe e gerou, consequentemente, danos extrapatrimoniais extensos, mediante o extravio de quantias vultosas e com atuações consecutivas, seja adentrando na conta corrente, no cartão de crédito, na obtenção de empréstimos consignados. São fatores que comprovam o nexo de causalidade entre o fato e o dano, não se podendo afastar a falha do serviço bancário que deixa evidenciada a falha na segurança do sistema. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1662228, 07068545320218070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. BANCO E CORRENTISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CORRENTE. ATENUANTE DA RESPONSABILIDADE. GRAUS DE CULPA. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. PEDIDO LÍQUIDO E CERTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEFINIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNICA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR PEDIDO NA INICIAL. ABATIMENTO PELA CULPA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor). 2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de assegurar a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, os gastos, saques, compras e transações diversas, realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum, sinalizam francos indícios da ocorrência de golpe contra o correntista. 4. Na espécie, a documentação colacionada aos autos indica que as transações de contratação de cheque especial (em alta monta para os padrões regulares da parte autora), transferências, compras diversas, saques, antecipação salarial, empréstimo de antecipação de férias ocorreram em apenas dois dias. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente ao volume e à espécie das diversas operações realizadas em exíguo espaço de tempo. 5. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente com o sistema de responsabilidade civil a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Precedentes TJDFT. 6. Ainda que formulado pedido genérico, nas ações relativas à obrigação de pagar quantia, a decisão deve definir desde logo a extensão da obrigação, o que também se aplica ao acórdão que alterar a sentença (artigo 491, caput e §1o, do Código de Processo Civil). O pedido formulado na inicial foi estabelecido de forma certa com base em todos os valores que foram objetos das transações fraudulentas e que numerário que não teve impugnação específica quanto ao referido montante em nenhum momento pela instituição financeira, razão pela qual deve ser fixada a condenação em montante líquido e certo com base na proporção e no grau de culpa definidos na decisão condenatória. 7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. 8. Recurso da parte autora conhecido e provido. (Acórdão 1621601, 07119781420218070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, tendo em conta os primeiros elementos de prova carreados junto à peça de ingresso (IDs 185388225 a 185388232) cotejados à luz desses entendimentos jurisprudenciais acima citados, verifica-se que existe a probabilidade do direito afirmado pelo agravado nos autos de origem, justificando a concessão da tutela de urgência pela decisão agravada. Isso porque, além da fraude praticada por terceiros em face do recorrido evidencia, de per si, a ocorrência da alegada fraude, de modo a exigir cautela pela instituição financeira antes da autorização do pagamento por cartão de crédito, considerando que as operações têm valores expressivamente elevados, todas realizadas no mesmo dia (07/04/2023) – v. g.: MZ4C3H2U SAO JOSE DOS BRA Débito R$ 6.900,00; AG*ANTONIODEAMARAL SÃO PAULO BRA Crédito R$ 4.900,00; AG*ANTONIODEAMARAL SÃO PAULO BRA Crédito R$ 4.105,14; OIAS E SEMI JOIAS SAO JOSE DOS BRA Crédito R$ 29.000,00; etc. – além de ter havido também quantia transferida do cheque especial, no valor de R$ 9.928,23, o que não se coaduna com o padrão comum de despesas bancárias do recorrido, merecendo alerta, atenção e zelo por parte do agravante diante da atipicidade das operações realizadas. Assim, além de não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, também não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada, sendo certo que sequer foi apresentada alegação concreta do banco recorrido a esse respeito. Com efeito, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar dano grave e de difícil reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso à baila no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator